Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. MUTIRÃO CARCERÁRIO 2023. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. Inviável o acolhimento da tese de nulidade em hipótese na qual a decisão agravada foi prolatada dentro do escopo do Mutirão Carcerário de 2023, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça e regulamentado por este Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta no 93/2023), atos em relação aos quais o Ministério Público foi prévia e formalmente comunicado, com o escopo de concentrar esforços e viabilizar a realização de atividades do mutirão dentro do exíguo prazo definido pelo CNJ. Se a decisão recorrida, embora tenha sido prolatada sem aguardar o prazo final para a manifestação ministerial, convergiu com o posicionamento do Ministério Público, além do que foi oportunizado o contraditório diferido e não foi apontado prejuízo concreto às partes ou à execução, descabida a declaração de nulidade do ato judicial, na forma do que dispõe o artigo 563, do Código de Processo Penal.